Tribunal: TJDFT
Processo: 0004025-03.2018.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO PARA CONDENAÇÃO. ESTUPRO QUALIFICADO. VÍTIMA ENTRE 14 E 18 ANOS. ART. 213, § 1o, C/C ART. 71, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A condenação criminal exige prova segura da materialidade e autoria delitiva, apta a gerar certeza moral quanto à ocorrência dos fatos. A dúvida razoável quanto a qualquer desses elementos impõe a absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo.
2. A palavra da vítima, nos crimes contra a dignidade sexual, possui especial relevância probatória, mas, para embasar uma condenação, deve apresentar-se coerente, firme e em consonância com os demais elementos constantes dos autos.
3. A configuração do crime previsto no art. 213, §1o, do Código Penal exige prova segura de constrangimento do menor de dezoito anos, mediante violência ou grave ameaça, elementares indispensáveis do tipo penal.
3.1. Não comprovado, no caso, a alegada grave ameaça decorrente de suposto temor reverencial pautado na posição funcional do réu na comunidade religiosa, nem mesmo que a diferença etária e física entre réu e vítima pudesse ter gerado algum tipo de subjugação da vítima a ponto de gerar a incapacidade de o adolescente oferecer consentimento válido para atos de natureza sexual.
3.2. Também não restou comprovado, de forma robusta, ter o réu praticado ato libidinoso diverso da conjunção carnal com a vítima - penetração anal - com violência, sobretudo, diante da existência das versões contraditórias apresentadas pela vítima em sede inquisitorial e em juízo, o que impede a credibilidade do relato. Ademais, sem outros elementos de corroboração nos autos, a versão vitimária não pode, isoladamente, amparar um juízo condenatório.
4. Ausentes elementos probatórios autônomos capazes de corroborar a tese acusatória e afastar dúvida razoável acerca da ocorrência de violência ou grave ameaça, impõe-se a manutenção da absolvição, tal como procedida pelo sentenciante.
5. Recurso conhecido e desprovido.